Tribunal: TJDFT
Processo: 0730927-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0730927-62.2025.8.07.0000 Agravante : RHON WERBERICH GOULART e outros Agravado : MARIA DE FÁTIMA PEIXOTO BRAGA e outros Processo de Origem : 0705241-74.2021.8.07.0011 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RHON WERBERICH GOULART e outros, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 241579424, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença no 0700332-77.2025.8.07.0001, proposto em desfavor de MARIA DO SOCORRO PINTO BRAGA SÁ e outros, ora agravados. Os agravantes apresentaram contestação com impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido aos autores, sob o argumento de inexistir situação de hipossuficiência. Sustentaram que a primeira agravada percebe renda mensal de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com aluguéis de quitinetes; que o terceiro agravado aufere remuneração líquida superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais); e que os agravados são proprietários de veículos avaliados em mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de outro imóvel no Jardim Botânico avaliado em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). O Magistrado a quo rejeitou impugnação contra concessão de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 241579424): [...] Trata-se de processo de conhecimento movido por MARIA DO SOCORRO PINTO BRAGA SÁ, SEBASTIÃO AGUIAR DE SÁ e MARIA DE FÁTIMA PEIXOTO BRAGA em face de FREDERICO CUNHA DE OLIVEIRA SOARES, ELZA REGINA VARGAS LEONEL, RHON WERBERICH GOULART e FERNANDO BARBOSA BARROS. [...] Citados, os requeridos apresentaram contestação ao ID 234624561. Preliminarmente, impugnaram a gratuidade de justiça, alegaram a ilegitimidade ativa da terceira autora e da ilegitimidade passiva do terceiro e quarto réus, a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir. [...] Da impugnação à gratuidade de justiça O pedido de gratuidade foi deferido, conforme decisão de ID 222098050. Os requeridos alegam ser indevida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 337, XIII, do CPC, ao argumento principal de que não há provas de que a autora preenche os requisitos necessários para o seu deferimento. Com efeito, os autores pugnaram pela concessão do benefício sob a alegação de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais. A Constituição Federal ao prever o dever do Estado de prestar a assistência jurídica gratuita àqueles que não detenham condições de arcar com as despesas processuais (art. 5o, LXXIV, CF), além de assegurar o pleno acesso à justiça, efetiva princípios constitucionais como o da igualdade, contraditório e ampla defesa. Logo, a simples declaração da parte, no sentido de não poder arcar com as despesas processuais, goza de presunção de veracidade, só podendo ser indeferida se houver fundadas razões para tal fim, a partir de impugnação e comprovação da parte contrária. No caso em apreço, não há nenhum elemento que evidencie a existência de patrimônio e/ou renda em nome do autor, capaz de demonstrar que ela seja detentora de capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento das custas. Ademais, o requerido não trouxe elementos de convicção hábeis a desacreditar a presunção da declaração apresentada pela parte beneficiada. Assim, não havendo provas de que os requerentes possuem situação financeira incompatível com a postulação de assistência judiciária gratuita, o benefício deve ser mantido. REJEITO, desse modo, a alegação preliminar de ser indevido o benefício da gratuidade de justiça. [...] Irresignados os requeridos interpuseram agravo de instrumento contra a decisão acima transcrita. Os agravantes alegam, em preliminar, nulidade da decisão atacada por vício de fundamentação (art. 489, §1o, III e IV, CPC), ao argumento de que o magistrado singular deixou de analisar os documentos carreados aos autos. No mérito, pugnam pela cassação ou, subsidiariamente, reforma do decisum, com o acolhimento da impugnação e a consequente revogação do benefício da justiça gratuita, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica por parte dos agravados. Sustentam, ainda, a urgência na apreciação da matéria, em razão da irreversibilidade dos efeitos ex nunc da eventual revogação da gratuidade de justiça, citando o entendimento consolidado no Tema 988/STJ sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Preparo regular. (ID 74489396) É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 101 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.Observe-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [...] [grifo nosso] Extrai-se da legislação pertinente que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a impugnação a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Acerca do tema, leciona o renomado jurista Daniel Amorim Assumpção Neves[1] que: [...] Não há previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a impugnação à concessão dos benefícios da assistência judiciária, restando mantida a concessão da gratuidade, mais uma vez tendo falhado o legislador ao considerar o conteúdo da decisão para determinar sua recorribilidade. [...] Interessa ao tema em questão, julgamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, que fixou, por maioria,a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Pois bem. No caso da rejeição a impugnação a concessão a gratuidade de justiça, não se vislumbra a urgência decorrente da inutilidade da questão no recurso de apelação. Pois, como consabido, os efeitos gravosos que justificam a interposição do agravo na sistemática de recorribilidade, à luz do entendimento que admite a mitigação da taxatividade fixada pelo legislador processual, devem ser de natureza material ou decorrer da impossibilidade de reexame imediato do ato impugnado comprometer o resultado útil do processo – situação que, evidentemente, não se configura quando a decisão combatida se limita a rejeitar a impugnação à justiça gratuita concedida à parte adversária (STJ, REsp no 1.696.396/MT). À propósito, transcrevo arresto do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 988 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, fundamentando-se na inaplicabilidade do Tema n. 988 do STJ, que mitiga a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC em casos de urgência. 2. O Tribunal de origem não admitiu o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a emenda da inicial para correção do valor da causa, por entender que tal hipótese não está prevista no art. 1.015 do CPC e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema n. 988 do STJ; (ii) saber se há urgência e risco de dano irreparável, argumentando que a decisão de emenda à inicial impede o recebimento da ação na origem, justificando a interposição do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 4. [...] 5. A urgência alegada pela parte agravante não se sustenta, uma vez que o julgamento do recurso diferido não causará prejuízo nem às partes nem ao processo, não havendo implicações diretas no procedimento ou na competência. 6. A decisão agravada está em consonância com precedentes do STJ, que reiteram a inadmissibilidade do agravo de instrumento em tais hipóteses, conforme o art. 1.015 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. [...] (AgInt no AREsp n. 2.239.272/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025 – grifo nosso) Em consonância com o sistema de recorribilidade das decisões interlocutórias erigido pelo códex processual, as decisões proferidas no âmbito do processo de conhecimento que não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estão sujeitas à preclusão, conforme dispõe o artigo 1.009, §1o, do referido diploma legal, in verbis: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Por oportuno, confira-se a lição ministrada por Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” O posicionamento adotado pela doutrina é corroborado pela jurisprudência assente dessa e. Corte. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ART. 6o, VII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS CONFIGURADOS. 1. [...] 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 2.1. A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 2.2. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 2.3. Mantido, portanto, o conhecimento parcial do agravo de instrumento. 3. [...] 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1376543, 07162081720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DA GENITORA DAS AUTORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. [...]. 2. Não se revela cabível, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que afasta a impugnação à gratuidade de justiça e, por consequência, mantém a concessão de tal benefício. Também não se vislumbra, na espécie, urgência com aptidão para autorizar a apreciação do referido tema desde logo por esta instância julgadora, nos termos do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT. Recurso parcialmente conhecido. 3. [...] 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1634430, 07286030720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Forte no entendimento esposado, considero que o recurso em comento não preenche o requisito do cabimento e nem se mostra pertinente a mitigação da taxatividade, sendo, portanto, inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III c/c artigo 1015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2023, página 20.